Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701130-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLORADO VISTORIAS LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por COLORADO VISTORIAS LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0705879-18.2023.8.07.0018, Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. O agravante informa que é Empresa Credenciada de Vistoria e que no dia 13/02/2023 o Chefe da Unidade de Identificação Veicular encaminhou expediente ao GERFAD, sobre possível irregularidade na vistoria realizada pelo agravante, Laudo 9126. Sendo instalado procedimento de apuração preliminar, intimando o agravante em 15/02/2023, informando da abertura do procedimento e notificando a agravante para apresentação de defesa. Esclarece que apresentou defesa preliminar, bem como, a oitiva de testemunha e intimação do procurador da agravante quando da oitiva da testemunha, sob pena de nulidade. Sem que houvesse nenhuma notificação ou intimação, nem do procurador nem da empresa, a agravante tomou conhecimento da aplicação de suspensão das atividades da empresa de 25/05/2023 a 25/06/2023. Requer, em sede de tutela de urgência, o cancelamento da suspensão das atividades da agravante e a determinação da abertura da fase instrutória do procedimento administrativo O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas recolhidas, ID 47528165. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravado é regido pelas normas da administração pública, ou seja, até prova em contrário, seus atos possuem presunção de legalidade e legitimidade. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito